Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718026-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÉRCIA ALVES TEIXEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0719486- 35.2022.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito principal até o julgamento da matéria submetida a sistemática dos recursos repetitivos constantes do Tema 1169. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que promoveu o cumprimento de sentença do título executivo formado nos autos de n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício de alimentação. Informa que, após a tramitação inicial, o Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ, ocasião em que a ora agravante requereu ao magistrado a conversão do presente cumprimento individual em liquidação (art. 509, II, do CPC), sem, contudo, lograr êxito. Afirma que a decisão impugnada carece de fundamentação, deixando de analisar o cabível pedido de conversão do feito em liquidação, o que configura deficiência na prestação jurisdicional. Questiona se o Juízo a quo pode suspender o processo com fundamento no Tema 1169, ainda que a parte recorrente esteja de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação sem prejuízo processual para as partes. Defende que o processo originário não deve ser suspenso. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para determinar o prosseguimento do processo originário. No mérito, pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID: Num. 46580428). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Senão vejamos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Isso porque, no processo de origem, apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ R$ 17.912,42 (dezessete mil, novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, de liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em prevalecer o sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o regular prosseguimento da lide originária”. (Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante o caráter alimentar da verba. Ante o exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador